Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ismael Elias de Carvalho, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo, pelo qual foi indeferido o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Narra o ilustre impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em 09/06/2020, em decorrência de mandado expedido em 28/02/2014. Alega que não existe contemporaneidade entre a prisão e os fatos que deram suporte à denúncia ofertada contra paciente, razão pela qual não se revela apropriada a prisão agora consumada. Assevera, também, que a liberdade do paciente não compromete a ordem pública, isso porque ele esteve solto por mais de 8 anos sem que se tenha notícia do cometimento de novo delito ou de intimidação de testemunhas. Por fim, pondera o impetrante que o paciente tem residência e trabalho fixos. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e solto o paciente, ainda que debaixo de medida cautelar diversa, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente foi denunciado em 17/02/2014, pela prática do crime de homicídio qualificado. Conforme consta da peça inicial acusatória, em 11/08/2012, o paciente e outras duas pessoas, “em unidade de desígnios, por meio de vários golpes com instrumento contundente, produziram múltiplas lesões em Natanael Cruz e Sousa, causa eficiente de sua morte” (ID 17231101). Consoante informam os poucos documentos que instruem o presente writ, o ilustre representante do Parquet requereu a prisão preventiva do paciente, que havia sido citado por edital, em razão de sua não localização (ID 17231106). Em assim sendo, o d. juiz de piso determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação a Ismael Elias, nos termos do art. 366 do CPP, ficando consignado, na mesma decisão, que manteria a sua constrição cautelar, haja vista que já havia decretado a prisão preventiva do réu quando do recebimento da denúncia (ID 17231106). Posteriormente, requerida a revogação do decreto prisional, após efetivada a prisão, o d. magistrado do conhecimento indeferiu o pleito, com arrimo nos seguintes fundamentos (ID 17231107): “No caso em questão, a prisão preventiva do acusado foi decretada na mesma data do recebimento da denúncia, em 28/2/2014, antes, portanto, da citação por edital, e fundamentada não só em razão da fuga do acusado, mas também para garantia da ordem pública. Extrai-se do caderno processual que o acusado, logo após os fatos, fugiu do distrito da culpa, colocando-se em local incerto e não sabido, o que demonstra sua intenção em se furtar à aplicação da lei penal. Com efeito, permanecem os fundamentos da prisão, para garantia da ordem pública, diante de sua periculosidade, tendo em vista suposto envolvimento no tráfico de drogas e, junto aos corréus já condenados, tendo sido apontado pelas testemunhas sigilosas como sendo um dos autores do homicídio. Ressalte-se também que, conforme repetidamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da decisão de segregação cautelar de ISMAEL ELIAS DE CARVALHO”. Diante desse cenário e por um juízo preliminar, tenho para mim que a r. decisão ora hostilizada, que indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, não se afigura maculada por qualquer tipo ilegalidade, isso porque conforme pontuado pelo d. magistrado informante, além da periculosidade do agente, o paciente encontrava-se foragido. A jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, não se afasta desse entendimento, in verbis: “Constatado que o acusado esteve foragido do distrito da culpa, bem como ausente a demonstração de que não se envolveu com a prática de infrações penais e que exerce atividades lícitas, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, além de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos imputados e o risco concreto de reiteração delitiva.” (Acórdão 1245141, 07080821220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Publicado no PJe: 4/5/2020)". “A prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele.” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020)". “Em face da gravidade concreta do crime - disparar arma de fogo em área pública contra a vítima, seu cunhado, causando-lhe a morte - e tendo o paciente permanecido foragido por meses, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.” (Acórdão 1234059, 07038436220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". É preciso seja aqui enfatizado, outrossim, que a decretação da prisão já havia se baseado na fuga do paciente após o cometimento do crime, fundamento que prevalece até hoje. Com efeito, a alegação de contemporaneidade não se aplica quando o próprio acusado tenha dado causa à demora, como ocorre no caso dos autos. Pelas mesmas razões, ainda que por um juízo de prelibação, resta que não se mostram eficazes medidas diversas da prisão. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao do d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.